Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740030-95.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADA: ANA MARIA LEAL CAMPEDELLI DESPACHO INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Aponta a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, sustentando que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados, bem como, que a tese lançada no apelo permite a demonstração da divergência jurisprudencial. Aduz que não há jurisprudencia da Corte Superior em confronto com a insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018